Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704289-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90, §4o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. 2. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. 3. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 4. Havendo reconhecimento do pedido, no sentido de inexigibilidade do imposto cobrado, com base em GIA-ST, além do cumprimento integral da prestação, consubstanciado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, a Fazenda Pública faz jus à redução do valor dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§3o, 4o, 5o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários de sucumbência; b) artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a redução do valor dos honorários advocatícios pela metade, com base no mencionado dispositivo legal. Aponta que a referida regra não se aplica ao caso, pois está vinculada ao reconhecimento da procedência do pedido inicial e ao cumprimento da pretensão reconhecida antes da contestação, quando ainda não se formalizou o litígio processual, havendo, portanto, previsão de limite temporal para o seu reconhecimento. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Outrossim, no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, §§3o, 4o, 5o e 8o, e artigo 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação aos dissídios interpretativos invocados. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussões de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais devem ser submetidas à apreciação da Corte Superior. Ademais, os dissídios interpretativos foram demonstrados, nos termos da lei de regência, e realizados os devidos cotejos analíticos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005